Tribunal: CARF
Processo: 10880.973304/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.973304/2011-44 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-012.702 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
DAGRANJA AGROINDUSTRIAL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade
do pedido nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo
contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973304/2011-44
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973304/2011-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator e Presidente em Exercício
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães
(Presidente em Exercício), Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green. Ausentes os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard.
Relatório

O processo versa sobre pedido de restituição, transmitido por PER/DCOMP, no
qual o interessado indica crédito recolhimento de PIS/PASEP, atinente ao período 09/2004, que
teria sido recolhido indevidamente.
Com a análise do pedido de restituição, foi emitido despacho decisório, o qual não
reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que o DARF indicado como origem do
crédito não foi localizado nos sistemas da RFB.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, sustentando, em síntese, que o crédito postulado decorre de pagamento a maior de
débito de PIS/PASEP referente ao período de 09/2004, o qual teria sido compensado com
créditos de IPI, por meio de declaração de compensação, conforme informado na DCTF do
período. Sustenta que, ao revisar o DACON, teria constatado que o valor de contribuição devida
no período era menor do que o declarado, procedendo, então, à retificação do DACON e da
DCTF, a fim de se corrigir o valor de tributo devido. Esclareceu que formalizou, por equívoco,
pedido de restituição com a inclusão indevida de juros e multa ao valor do principal, quando, na
verdade, deveria ter retificado as declarações de compensação, diminuindo o valor do débito
compensado em consonância com a retificação de DCTF. Tal erro formal não representaria,
segundo a manifestante, óbice para o reconhecimento do direito creditório pleiteado, tendo em
vista que ocorreu recolhimento de tributo maior do que o devido. Cita o art. 165, I do CTN, o art.
74 da Lei no. 9.430/96, o art .37, caput da CF/1988, além de invocar o princípio da verdade
material para defender a subsistência do direito creditório postulado diante de mero erro formal.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973304/2011-44

Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIMITES
DA
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
ADMINISTRATIVA
No âmbito dos pedidos de restituição, a apreciação administrativa da regularidade do
procedimento do contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a
Fazenda Nacional estritamente informado no Pedido de Restituição (PER) eletrônico.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que mero erro
formal – vício de forma passível de saneamento - não poderá obstar o reconhecimento de seu
direito creditório, tendo em vista a efetiva ocorrência de pagamento indevido relativo ao débito
de PIS/PASEP do período de apuração 09/2004. Postula, por fim, pela conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a “DRJ analise os documentos apresentados com a finalidade de
reconhecer e validar o direito creditório”.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A recorrente, como visto, defende a subsistência do direito creditório postulado,
assevera que mero erro formal não pode impedir o reconhecimento daquele direito e postula, de
forma alternativa, pela realização de diligência a fim de que o colegiado de primeira instância
analise os documentos juntados aos autos.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se que o colegiado de primeira
instância negou provimento à manifestação de inconformidade, consignando, em síntese, que
não restou comprovado, no momento processual oportuno, o direito creditório invocado,
conforme se observa na leitura dos excertos do voto condutor do aresto recorrido transcritos a
seguir (destaquei partes):

Inicialmente, esclarece-se que o adendo à Manifestação de Inconformidade, apresentado
em 18 de novembro de 2011, conforme carimbo de recebimento da Derat/SP, não pode
ser acolhido, haja vista ter sido apresentado intempestivamente, ou seja, depois de
transcorrido o prazo legal para apresentação da manifestação, nos termos do Decreto no
70.235/72.
No mérito, observa-se que a razão do indeferimento do PER restringe-se a uma questão
fática, qual seja: não se confirmou nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) a existência do crédito oferecido, uma vez que não foi localizado o Darf
informado no pedido de restituição. A contribuinte, apesar de informar no PER que
o crédito tinha origem em pagamento a maior via Darf, não logrou comprová-lo, o
que já seria suficiente para confirmar a procedência do Despacho Decisório.
A contribuinte, entretanto, alega, em síntese, que o crédito pleiteado se refere a
pagamento a maior de contribuição ao Programa de Integração Social (PIS/Pasep),
código 6912, relativo ao período de apuração de 30 de setembro de 2004, o qual foi
compensado com créditos de IPI, por meio de Dcomp, conforme informado na DCTF
do período. Explica que, ao revisar o Dacon, identificou que o valor devido no período
de apuração era menor que o declarado e, portanto, retificou o Dacon e a DCTF para
corrigir o valor do débito declarado.
Observa-se que o crédito pleiteado não tem origem, portanto, em pagamento via Darf,
informado como origem do crédito no PER ora apreciado. Neste contexto, portanto,
importa precisar quais são os limites do litígio posto a esta Delegacia de Julgamento.
Explica-se.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973304/2011-44

A questão sobre a qual tem legitimidade este juízo administrativo para se manifestar, é
tão-somente aquela que se relaciona com a regularidade ou não dos pedidos de
restituição pleiteados pelos contribuintes, nos termos em que eles foram estritamente
formalizados. Em sede de julgamento da regularidade dos pedidos de restituição,
importa ao juízo administrativo aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado.
Em outras palavras, nos processos de restituição a questão posta aos julgadores
administrativos (e, do mesmo modo, às autoridades fiscais que analisam
originariamente o direito creditório pleiteado – as Delegacias da Receita Federal), é a
referente à existência ou não do crédito contra a Fazenda Nacional alegado pelo sujeito
passivo, tendo-se em conta, de forma estrita, a informação posta pelo mesmo sujeito
passivo como identificadora da origem do crédito pleiteado.
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do crédito
informado no PER, deverá retificá-lo antes de qualquer apreciação do pedido de
restituição por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer, terá seu
pedido analisado nos estritos termos do que foi originariamente informado, não lhe
sendo lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às alegações e/ou fundamentos
relativos à existência de seu crédito.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que dizer, de
plano, que o pedido de restituição intentado pela contribuinte por meio do PER
eletrônico, objeto do presente processo, não pode ser aqui deferido, pois a origem de seu
possível crédito não é aquele constante do Darf informado no PER.
Ademais, o fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da
verdade material, em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido
princípio destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o princípio
da verdade material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos
pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita
de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de
uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes).
Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de
provar o que alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo que, do ponto de vista
estritamente legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito
desde sua formalização inicial. Dito de outro modo: da mesma forma que não é
aceitável que um lançamento seja efetuado sem provas e que se permita
posteriormente, em sede de julgamento e por meio de diligências, tal instrução
probatória, também não é aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a
minudente demonstração e comprovação da existência do indébito e que
posteriormente, também em sede de julgamento, se oportunize tais demonstração e
comprovação.

São precisas as considerações e fundamentos acima consignados, de maneira que
os adoto como razões suplementares de decidir no presente voto, com base no § 1o do art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019.
Ora, como bem salienta a decisão recorrida, o sujeito passivo teve oportunidades
de apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações e de seu suposto direito
creditório, tendo se eximido de seu ônus probatório.
Nesse contexto, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material,
devido processo legal ou à legalidade, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime
de seu ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973304/2011-44

Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas – nem
mesmo a recorrente se ocupou em demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das
hipóteses de juntada posterior de provas -, analisei os documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, chegando à conclusão de que não há provas suficientes para a
comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos: não
há, nos autos, elementos que comprovem - escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem - que a pessoa jurídica possui o direito creditório que alega possuir.
No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado os livros Diário e/ou Razão
- com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, suportados por
documentação hábil que os lastreiem. Lembre-se, nesse contexto, que a “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais” (RIR/99, art. 923).
Observe-se que os documentos juntados à manifestação de inconformidade e ao
recurso voluntário são meras declarações unilaterais (DCTF, DACON e PERDCOMP), que não
representam documentos suficientes e necessários, com eficácia probatória perante terceiros,
com são os livros contábeis Diário e Razão e seus documentos de suporte.
Caberia ao sujeito passivo ter trazido os elementos contábeis-fiscais com seus
documentos de suporte, a fim de demonstrar (i) a existência, natureza, disponibilidade e extensão
dos créditos pretendidos, (ii) a extinção do débito alegado (iii) e o próprio registro do suposto
pagamento indevido e das compensações realizada - o registro dessas operações e os documentos
que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram fundamentais para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Nessa linha, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade,
proteção ao direito dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não
foram juntadas provas suficientes, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e pelo
afastamento de pedido de diligência.
Naturalmente, os órgãos julgadores podem, eventualmente, determinar, a seu
critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar relevantes. Isso
não significa, entretanto, que os órgãos julgadores deverão partir para uma desregrada e
inoportuna busca por elementos de provas que deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no
momento da impugnação.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.702 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.973304/2011-44

Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do
afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório ou da proteção dos administrados, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar suas alegações, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar
escrituração contábil-fiscal com documentos comprobatórios dos lançamentos nela registrados, a
fim de comprovar suas alegações.
Entendo, portanto, que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo ser
rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Sublinhe-se, por fim, que os pedidos de restituição/ressarcimento e declarações
de compensação, no âmbito da administração tributária federal, são delimitados pelo próprio
sujeito passivo mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual devem ser indicados os créditos
(e os débitos, no caso de compensação) que definem cada pleito.
Isso significa que tais pedidos/declarações são determinados pela declaração do
sujeito passivo, cabendo à autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da
regularidade da restituição, ressarcimento ou compensação, nos exatos termos fixados pelo
sujeito passivo. Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento de pedidos de
restituição, ressarcimento ou de declarações de compensação, importa aos tribunais
administrativos aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado, nos estritos termos da
declaração de compensação.
Assim, no caso concreto, analisando o pedido de restituição nos exatos termos
traçados pela recorrente, constata-se que o crédito indicado não foi comprovado, daí ser correta a
decisão vergastada ao assinalar que não foram juntadas provas relativas ao crédito e que os
limites do pedido foram determinados no pedido de restituição.
Em caso de erro, caberia ao sujeito passivo demonstrá-lo. Ocorre que, no caso dos
autos, eximiu-se o sujeito passivo de demonstrar o suposto erro de forma, tendo deixado de
trazer aos autos documentos de sua escrituração contábil-fiscal com elementos que a suportem,
hábeis e idôneos para comprovar suas alegações.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital